Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1021637-49.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a tutela pleiteada a fim de determinar a requerida forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 72 horas, a integralidade do tratamento multidisciplinar solicitado pelo médico que acompanha a autora, ou seja, atendimento psicológico ( método DENVER) com 10 (dez) horas semanais; atendimento fonoaudiólogo (modelo DENVER) 04 (quatro) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; Terapia Ocupacional (método AYRES/INTEGRAÇÃO SENSORIAL) 06 (seis) sessões semanais de 01 (uma) hora cada, além de todas as outras que se fizerem necessárias, mediante requisição médica, preferencialmente com os mesmos profissionais que assistem a requerente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 300.000,00.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada diagnosticada com TEA (Transtorno Espectro Autista), CID F.84.0, e o tratamento indicado pelos profissionais que acompanham o menor - é o mais indicado para suprir suas necessidades (ID 58146166-origem), sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -